Tribunal: TJPA
Processo: 0846137-83.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4949 - Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846137-83.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: BANCO IBM S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0846137-83.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

APELADO: BANCO IBM S.A

ADVOGADO: RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

ADVOGADO: EDUARDO VITAL CHAVES

INTERESSADO: FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS

ASSOCIADOS – ME

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA S.A.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, APLICAÇÃO DO ART. 64, §3º DO CPC/15.

O ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DO JUDICIÁRIO EM REMETER OS AUTOS PARA O JUÍZO COMPETENTE NÃO PODE ACARRETAR PREJUÍZO AO JURISDICIONADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I -
No caso em tela, primeiramente fora reconhecida a incompetência do juízo da 12ª Vara Cível de Belém, momento em que o respectivo julgador determinou que os autos fossem remetidos para o juízo da 17ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Contudo, devido a incompatibilidade dos sistemas de processamentos judiciais eletrônicos, houve a certidão da secretaria da vara informando que tal medida não poderia ser cumprida, de modo que o julgador
a quo
determinou o arquivamento dos autos, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II - Diante do reconhecimento de incompetência do juízo da 12ª vara cível e empresarial de Belém, deve-se tomar as medidas pertinentes para o devido cumprimento do disposto no art. 64, §3º do CPC, uma vez que a declaração de incompetência de um juízo primevo está atrelada a remessa dos autos ao juízo competente. Para tanto, pode-se utilizar das medidas de cooperação judiciária, previstas nos artigos 67, 68 e 69 do atual CPC, conforme critério do julgador
a quo.

III – Recurso conhecido e PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0846137-83.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

APELADO: BANCO IBM S.A

ADVOGADO: RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

ADVOGADO: EDUARDO VITAL CHAVES

INTERESSADO: FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS

ASSOCIADOS – ME

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA em face de sentença do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇAO opostos contra BANCO IBM S.A.

Aduz na inicial que a ação de execução ajuizada pelo Banco IBM

S.A. fora ajuizada na comarca do Rio de Janeiro, contudo, por força do art. 340 do CPC, apresentou os Embargos à Execução na comarca de Belém.

Conforme Despacho de id n. 3033587 - Pág. 1, fora determinada a redistribuição do processo para a comarca do Rio de Janeiro.

Em seguida consta certidão da secretaria da vara informando que não poderia cumprir a determinação , em razão de não poder fazer tal redistribuição por meio do SISTEMA PJE. (id .n. 3033588 - Pág. 1)

Sobreveio decisão determinado o arquivamento do feito em razão da certidão de id n. 3033588 - Pág. 1, determinando o reajuizamento da ação perante a comarca do Rio de Janeiro. (id n. 3033591 - Pág. 1)

Houve Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, contudo, não acolhidos, sendo mantida a decisão de id. N. 3033591 - Pág. 1.

Fora interposto recurso de apelação alegando a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA que além dos vícios estruturais da sentença, que acarretaria em sua nulidade,

o juízo singular incorreu em
error in judicando
, em razão de que não poderia extinguir o feito de pronto e sim remeter os autos ao juízo competente, no caso o juízo da comarca do Rio de Janeiro (17ª Vara Cível), onde fora ajuizada

a ação de execução pelo BANCO IBM S.A. Comentou que não pode ser prejudicado em razão de dificuldades técnicas pela incompatibilidades dos sistemas eletrônicos de tramitação processual entre as unidades judiciárias, pois a apresentação de embargos à execução tem prazo preclusivo, de modo que não pode ajuizar, neste momento, os embargos diretamente perante o juízo do Rio de Janeiro mencionado. Comentou que não pode ser afastada a norma do art. 340, §1º e art. 64, §3º do CPC, e que deve prevalecer o Princípio da Primazia de Mérito, de acordo com os artigos 4º e 6º do CPC. Requereu provimento do recurso para se declarar a invalidade da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões requerendo a manutenção do decisum. (id n. 3033608 - Pág. 2-9).

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL

Belém,

de

de 2022.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0846137-83.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

APELADO: BANCO IBM S.A

ADVOGADO: RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

ADVOGADO: EDUARDO VITAL CHAVES

INTERESSADO: FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS

ASSOCIADOS – ME

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA S.A.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da decisão que pôs fim ao processo sem resolução de mérito, determinando o arquivamento dos autos, frente a incompatibilidade dos sistemas de processamentos judiciais eletrônico entre os Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de modo que considerou o juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que ante a sua declaração de incompetência, não poderia remeter os autos ao juízo competente, em razão de tal incompatibilidade de sistemas, cabendo ao jurisdicionado a medida de ajuizar embargos à execução diretamente ao juízo da comarca do Rio de Janeiro, onde fora ajuizada a ação de execução pelo Banco IBM S.A.

Verifica-se que, no caso em tela, primeiramente fora reconhecida a incompetência do juízo da 12ª Vara Cível de Belém, momento em que o respectivo julgador determinou que os autos fossem remetidos para o juízo da 17ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Contudo, devido a incompatibilidade dos sistemas de processamento eletrônicos, houve a certidão da secretaria da vara informando que tal medida não poderia ser cumprida, de modo que o julgador
a quo
determinou o arquivamento dos autos, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Desde a égide do CPC/73, por meio do art. 113, §2º, já havia entendimento no sentido de que juízo que reconhece a sua incompetência absoluta para conhecer da causa, ele deverá determinar a remessa dos autos ao juízo competente, ou seja, a obrigação do juízo singular é a de implementar a norma constante no atual art. 64, §3º do CPC/15 e não extinguir o processo sem resolução de mérito, conforme segue:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

1. A ação mandamental foi impetrada contra ato do Superintendente de Recursos Humanos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, com o objetivo de obter a nomeação da impetrante para o cargo de Contador. A Corte de origem reconheceu a incompetência para o processamento da demanda, uma vez que a sede funcional da autoridade apontada como coatora está localizada em Brasília.

2.
A declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73.

3.
O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional
.

4.
Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar nova demanda, em virtude do lapso decadencial.

5. Recurso especial provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal.

(REsp n. 1.526.914/PE, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.)

Sendo assim, diante do reconhecimento de incompetência do juízo da 12ª vara cível e empresarial de Belém, deve-se tomar as medidas pertinentes para o devido cumprimento do disposto no art. 64, §3º do CPC, uma vez que a declaração de incompetência de um juízo primevo está atrelada a remessa dos autos ao juízo competente.

Para tanto, pode-se utilizar das medidas de cooperação judiciária, previstas nos artigos 67, 68 e 69 do atual CPC, conforme segue:

Art. 67
. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores.

Art. 68
. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual.

Art. 69.
O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido,
prescinde de forma específica
e pode ser executado como:

I - auxílio direto;

II - reunião ou apensamento de processos;

III - prestação de informações;

IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.

§ 1º As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código.

§ 2º
Os atos concertados entre os juízes cooperantes
poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para:

I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato;

II - a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos;

III - a efetivação de tutela provisória;

IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;

V - a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial;

VI - a centralização de processos repetitivos;

VII - a execução de decisão jurisdicional.

§ 3º
O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário.

Não obstante os mencionados artigos concernentes à cooperação judiciária, a medida pertinente para redistribuição do feito em questão ao juízo competente, cabe ao juízo singular de origem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO, a fim de que os autos sejam encaminhados para o juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a fim de que tome as medidas cabíveis, para que seja cumprida a norma do art. 64, §3º do CPC/15, sendo, então, cassada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/01/2023